Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708013-85.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: IRIS ROSA COELHO DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Na petição de ID 23592861, FARIAS &amp; PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS informam o substabelecimento do mandato outorgado, requerendo a suspensão do processo por 15 dias para que os novos patronos possam se inteirar do teor dos autos. Defiro conforme requerido. Após, dê-se regular processamento ao recurso especial de ID 23518019, intimando-se a parte recorrida para o oferecimento de contrarrazões. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010